Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-27.2012.8.11.0035
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTO GRAÇAS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO E POSTERIOR ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. REMUNERAÇÃO E REAJUSTE SALARIAL. LEI CONTRÁRIA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEM EFICÁCIA ANTE A PROMULGAÇÃO DE NOVA LEI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do Decreto Municipal no 014/99, a parte Recorrente foi transposta do cargo de contínua, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional da Carreira dos Profissionais da Educação (art. 86, da Lei Municipal no 448/98), efetivando-se definitivamente no referido cargo, nos termos do Decreto Municipal no 023/2002, passando a figurar na classe/nível B-3, ou seja, inocorrente a pretendida “elevação de nível”. 2- Quando da efetivação da Recorrente no novo enquadramento, já vigente a Lei Municipal no 493/2000 (Plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Alto Garças), que derrogou as Leis Municipais n° 448/98 e no 454/99, que versavam sobre o tema, afastando a utilização do salário mínimo vigente (art. 7o, IV da CF), como base de cálculo do reajuste e a majoração monetária dos subsídios dos servidores públicos do município de Alto Garças. No ponto, inexiste demonstração de ilegalidade no sistema de aplicação da remuneração. 3- Inexistência de alteração do salário base da parte Recorrente, diante da modificação das condições de revisão dos subsídios, ou seja, ausência de direito adquirido a regime jurídico, não exclui a possibilidade da administração promover alteração dos critérios de vencimentos e proventos, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000069-27.2012.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA LIMA ROSA - CPF: 283.878.641-53 (RECORRENTE), FREDERICO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.707.381-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), CHRYS KELLEN MARTINS RIBEIRO - CPF: 045.134.411-19 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024